Tribunal: STF
Processo: RE 102686
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CAUSA DE ALÇADA. OFENSA A
CONSTITUIÇÃO.
- EMBARGOS DA DEVEDORA JULGADOS PROCEDENTES NA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, QUE ACOLHEU UMA DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA EXECUTADA E
CONSIDEROU PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA POR
ACÓRDÃO QUE REJEITOU AQUELA PRELIMINAR E JULGOU, DESDE LOGO,
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS E PROCEDENTE A EXECUÇÃO. OMISSAO, NO
TOCANTE AS OUTRAS ALEGAÇÕES, DENUNCIADA, SEM EXITO, EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CAUSA CUJO VALOR NÃO ATINGE A ALÇADA RECURSAL. VETO
REGIMENTAL AFASTADO PELA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-4., DA
CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.